Tribunal: TJDFT
Processo: 0711255-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711255-58.2018.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Mônica Bonamigo Piccoli D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 30090527) contra o acórdão (Id. 29571608) que deu provimento aos embargos de declaração manejados pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator